Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE. PROVA PERICIAL E ILEGITIMIDADE. NÃO PREVISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. AÇÕES AUTONOMAS. PREVENÇÃO. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1 – Preliminar. Admissibilidade. Prova pericial. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que inadmite pedido de prova pericial. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).Preliminar que se rejeita.
2 – Preliminar. Admissibilidade. Ilegitimidade. A decisão impugnada pelo presente agravo é a que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. A discussão sobre legitimidade de parte comumente permeia o mérito, de modo que ressalvadas hipóteses restritas de legitimação extraordinária a questão é mesmo de mérito. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Prevenção. Rejeição. Não há conexão entre a ação de adiantamento de legítima e a ação de inventário. As decisões proferidas no curso do processo reforçam o caráter autônomo entre as ações. Ademais, não há comprovação de riscos de prolação de decisões conflitantes aptas a fundamentar a reunião dos processos para julgamento conjunto. Prevenção afastada. Preliminar que se rejeita.
4 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos acostados aos autos comprovam que os agravantes recebem rendimentos de diminuto valor, os quais, deduzidas as despesas e gastos pessoais, os impossibilitam de arcar com as custas do processo. Ademais, as rendas informadas estão compatíveis com o patamar definido na resolução no 140/2015. Por fim, não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recursos do agravante são insuficientes para o seu sustento.
5 – Agravo parcialmente conhecido e, nesta parcela, provido.
ic